Tribunal: TJBA
Processo: 0500793-11.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500793-11.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: EDSON SOUZA DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
LARISSA PAULA SANTOS DA SILVA, MARIA BERNADETH GONCALVES DA CUNHA CORDEIRO

APELADO: LUCIENE ARAUJO LIMA

Advogado(s)
:
MARIA GORETE HILDEFONSO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, “A”, DO CPC. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, ante a aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que não possui repercussão geral a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando a análise da controvérsia demandar prévia interpretação de normas infraconstitucionais ou reexame do conjunto fático-probatório.

Agravo interno que se limita a reiterar argumentos já apreciados, sem demonstrar distinção relevante entre o caso concreto e o precedente vinculante aplicado.

Manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0500793-11.2019.8.05.0256
, em que figuram como agravante Edson Souza de Oliveira Filho e, como agravada Luciene Araujo Lima.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Data reistrada no sistema